Tribunal: TJMT
Processo: 1012542-84.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012542-84.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[JOAO ARTUR VIOLIN MICHELINI - CPF: 315.167.478-01 (EMBARGANTE), JOAO ARTUR VIOLIN MICHELINI - CPF: 315.167.478-01 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), JOSANILTON RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 274.552.971-49 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1012542-84.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: JOSANILTON RODRIGUES DOS SANTOS

EMBARGADOS: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – – PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTO – ILARIS (CANAQUINUMABE) - AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL - CARÁTER TAXATIVO DO ROL - JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO - RESP. no 1.886.929 e ERESP. no 1.889.704 - OMISSÃO – INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão apontada e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

JOSANILTON RODRIGUES DOS SANTOS

opõe recurso de embargos de declaração (ID 139061180), objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o v. acórdão constante no ID 138776704, proferido no Agravo de Instrumento

que, à unanimidade, deu provimento ao recurso da agravante, ora embargada, para
indeferir a tutela pleiteada pelo agravado/embargante (custeio do medicamento Ilaris (CANAQUINUMABE) 150mg), com a ressalva de que para se enquadrar na excepcionalidade do rol taxativo da ANS, deverá a parte interessada demonstrar os requisitos constantes da orientação determinada nos recursos repetitivos supratranscritos
.

Sustenta que o acórdão é omisso, pois deixou de observar a exceção do caráter de taxatividade do rol da ANS a teor de recente julgado da Segunda Seção do STJ (EREsp 1886929 e EREsp 1889704), eis que restou comprovado que o tratamento anterior não estava surtindo efeito.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Nas contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso (ID 142138656).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, a
contradição
a que se refere o artigo 1.022, I, do CPC/15, é a existente no interior do próprio acórdão, que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada.

Por sua vez,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão recorrido, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

No caso, com relação à suposta omissão do acórdão referente à exceção do caráter de taxatividade do rol da ANS a teor de recente julgado da Segunda Seção do STJ (EREsp 1886929 e EREsp 1889704), de se destacar que v. acórdão fundamentou tal ponto. Vejamos:

"[...]

A agravante alega a inexistência de obrigação contratual e legal de custeio do medicamento Ilaris (CANAQUINUMABE) 150mg, uma vez que não estaria incluso no rol de procedimentos obrigatórios da Agência Nacional de Saúde (RN 428/ANS).

No caso dos autos, em que pese a relevância do tratamento pretendido pela parte agravada para melhoria de sua qualidade de vida, ao menos por ora, nessa via de cognição sumária própria do agravo de instrumento, não se vislumbra a probabilidade do direito vindicado.

Isto porque, em que pese a gravidade da patologia a qual se encontra acometido o agravado (Gota Tofácea – poliartrite simétrica - CID 10 M10.9), não se pode, contudo, impor à operadora de planos de saúde que autorize/custeie o medicamento, mormente em razão de que tal tratamento não se encontra previsto no contrato e sequer consta do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde no 465/2021 da ANS.

A par disso, acerca da matéria, em recentíssimo julgado pela forma dos recursos repetitivos, a colenda Segunda Seção do STJ sufragou o entendimento segundo o qual, em regra, o Rol da ANS é taxativo, desobrigando, assim, as operadoras e seguradoras de saúde ao custeio de tratamentos, procedimentos, terapias, medicamentos, lá não previstos expressamente.

Contudo, naqueles autos salientou o relator, Ministro Salomão, que, em diversas situações, é possível ao Judiciário determinar que o plano garanta ao beneficiário a cobertura de procedimento não previsto pela agência reguladora, a depender de critérios técnicos e da demonstração da necessidade e da pertinência do tratamento.

Isso quer dizer que, não havendo substituto terapêutico, a título excepcional, os planos de saúde deverão custear o tratamento indicado pelo especialista, desde que demonstrado pelo requerente que:

“(i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a comissão de atualização do rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.” (
https://www.migalhas.com.br/quentes/367646/stj-define-que-rol-da-ans-etaxativo-para-planos-de-saude
.)

Observa-se que o autor comprovou ser portador de “Gota Tofácea – poliartrite simétrica - CID 10 M10.9”, conforme relatório médico, indicando a necessidade de submeter-se ao tratamento com o medicamento Ilaris (CANAQUINUMABE) 150mg.

Com efeito, do contrato entabulado entre as partes, resta evidenciada a relação jurídica existente entre as partes, conforme se verifica do ID 133192157, em cláusula redigida de forma clara e de fácil compreensão, conforme determina o §4o do art. 54 do CDC, da cláusula VIII se observa:

“CLÁUSULA VIII – COBERTURAS E PROCEDIMENTOS GARANTIDOS

7.1. – A CONTRATADA obriga-se a prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais de acordo com o Rol de Procedimentos previsto na Resolução Normativa/ANS 428/2017 e suas atualizações e com cobertura para todas as doenças do CID – 10 – Código Internacional de Doenças, e art. 12 da Lei 9656/98 – excetuando-se os itens da clausula referente a “SERVIÇOS NÃO COBERTOS”. (ID 133192157)

Desse modo, se do contrato firmado entre as partes se extrai que a contratante se obriga ao custeio dos tratamentos e procedimentos constantes do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS e se o tratamento pleiteado pelo agravado não consta do referido rol, forçoso reconhecer que a probabilidade do direito, à espécie, milita em favor da agravante.

Desta feita, com essas considerações, de se concluir que, ao menos por ora, não se evidenciam a presença cumulativa dos requisitos do art. 300, caput, do CPC/15, devendo ser reformada a decisão singular que deferiu o pedido de tutela de urgência ao agravado, desobrigando, assim, a agravante do custeio do tratamento pretendido pelo agravado, em razão da ausência de cobertura contratual e por não constar do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, o qual, possui caráter taxativo, conforme decidiu o colendo STJ, como já explanado em linhas anteriores.”

(ID 138777698)

Desse modo, não se verifica a omissão apontada.

Destarte, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Logo, é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas. Aliás, corroborando este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS DOS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. [...] 2.
Inexistentes as hipóteses do art. 535 do CPC, não merecem acolhimento os segundos embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
3.
Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4. A oposição de embargos de declaração com o intuito procrastinatório da parte enseja a multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022